Tribunal: STF
Processo: RE 1163302
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos embargos declaratórios.



    MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RAZOABILIDADE. Na imposição da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no que o preceito revela piso de 1% e teto de 5%, cabe observar a razoabilidade e considerar, além do valor da causa devidamente corrigido, os pronunciamentos existentes no processo.